Tribunal: TJPA
Processo: 0000106-18.2002.8.14.0004
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0000106-18.2002.8.14.0004

AUTORIDADE: ARACY DO SOCORRO DA GAMA BENTES

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO N.º:
0000106-18.2002.8.14.0004

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO

EM RECURSO ESPECIAL

EM APELAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

EMBARGANTE:
ARACY DO SOCORRO DA GAMA BENTES

REPRESENTANTE:
DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA (OAB/PA Nº 21.764)

EMBARGADO(A):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
6ª
PROCURADOR
I
A DE JUSTIÇA
CÍVEL

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO INTERNO
EM
RECURSO ESPECIAL
.
OMISSÃO. NÃO VERIFICADA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
A inexistência de omissão no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração.

2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
.

3. Embargos de Declaração rejeitados, advertindo-se a embargante sobre a reiteração de embargos de declaração com intuito protelatório ensejar a incidência da multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na 46ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (
P
lenário
V
irtual de 6 a 1
4
de dezembro de 2023),
por unanimidade,
em
rejeitar os embargos declaratórios com a advertência da embargante sobre possível incidência de multa na reiteração de embargos com intuito protelatório
, nos termos do voto
d
a
Relato
ra Desembargadora
Vania Fortes Bitar -
Vice-Presidente
, em exercício
.
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pel
o
Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
-
Presidente
, em exercício
.

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargadora
VANIA

FORTES

BITAR

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em exercício

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
com efeito
s
infringentes
(ID
n
º
1
5.
346.864
)
,
opostos contra
o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno
(ID
n
º
15.173.558
)
que
desproveu
o Agravo Interno
interposto
contra decisão
proferida pela

Vice-Presidente do TJPA, em observância ao determinado pelo STJ, no
sentido de que estando os acórdãos vergastados baseados na Lei 8.429/1992, p
orquanto
julgados antes da nova Lei 14.213/2021, e em consonância com disposto no art. 1.030, I, “a”, do CPC, haja vista que, pelo que consta na referida tese, parte final, o novo regime prescricional é irretroativo, impedindo a aplicação do novo regime prescricional a lapsos pretéritos percorridos, mantendo a decisão colegiada que, baseada na prevalência da lei específica (Lei n.º 8429/1992) sobre a lei geral (Código de Processo Civil), reconheceu a inexistência da prescrição ao caso (ID n.º 5591886), negando seguimento o recurso especial (art. 1.030, I, “a”, CPC).

Aleg
a

a
embargante
, em síntese,

omissão

ao
argument
o
que
“
o Acórdão ora embargado não enfrentou a primeira questão de mérito elencada pelo embargante em sede de agravo interno, qual seja, o fato de que a Vice -

Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça ao prolatar decisão monocrática sob o IDº 13173528 negando seguimento ao Recurso Especial, o fez usurpando a competência do Superior Tribunal de Justiça.”

Ressalta
, ainda
,

que o exame de mérito
em cognição de admissibilidade suprimiu a competência do STJ, uma vez que
é
o órgão
adequado para examinar as questões de direito debatidas no recurso especial.

Por fim,
pleiteia
o provimento dos embargos
de declaração
com efeito infri
n
gentes
.

Foram apresentadas
contrarrazões, conforme
(
ID. N.º
1
5.437.491
)
.

É o relatório.

VOTO

De pronto, anoto, que o
s embargos de declaração não merecem
acolhimento
.

Isso porque o
s embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorreu no presente caso. Assim, a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada, não viabiliza a oposição dos
aclaratórios
.

N
a
hipótese dos autos,
em relação à
omissão
sustentada pel
a
embargante
,
destaco
que a decisão
combatida

é escorreita
, uma vez que
da simples análise
d
o
andamento processual
, constata-se que
o processo subiu ao Superior Tribunal de Justiça que, após saneamento e novo agravo, entendeu pela subsunção da questão posta no processo àquela discutida em sede de repercussão geral no Tema 1199, do Supremo Tribunal Federal.

Ordenou, assim, o sobrestamento dos autos até a publicação do acórdão do referido tema (ID n.º 10815391 – pág. 62/64), o que foi feito, conforme consta na decisão de ID n.º 10920684.

No ID n.º 12
.
766
.
574, o
Nugepnac
– Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas - informou que no dia 12/12/2022 foi publicado o acórdão do recurso representativo de controvérsia (ARE 843.989/PR) que julgou o Tema 1199 do STF, sendo fixada a seguinte tese jurídica:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"

Realizado o
dessobrestamento
, o
Nugepnac
devolveu os autos, e, assim, procede
u
ao juízo de conformidade entre a tese fixada e as questões sustentadas nos autos.

Como se vê,
ao contrário do que
arguiu
a
embargante
, não há que se falar em omissão por usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça
, uma vez que a decisão monocrática que
fixou a tese 1
.
199 do STF e

negou seguimento ao recurso especial
foi realizada em cumprimento à decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça
,

nos moldes do disposto no artigo 1.030, I, do CPC, não havendo, portanto, qualquer
omissão
a ser acolhida.

De outra banda,
não há
, em con
creto,
qualquer omissão ou premissa de
equívoco
no acórdão combatido, que dificulte ou impeça a perfeita
compreensão das conclusões do julgado, especialmente, porque a decisão
embargada
está em conformidade com

a tese fixada pelo Supremo Tribunal de Justiça
no julgamento do
ARE 843.989/PR (tema 1.199)
.

Com efeito,
os embargos refletem o natural
inconformismo
d
a

embargant
e, que tenta, a todo custo, modificar
a compreensão e
o
entendimento do v. acórdão
, sem indicar
,
de fato
,

pontos na decisão omissos,
capazes de alterar o entendimento proferido.

Em suma, o que se tem é a insatisfação
d
a
embargante

com os fundamentos do acórdão
.

Portanto, não ocorrendo qua
is
quer das hipóteses ele
ncadas na norma, e considerando que a
decisão monocrática
prestou devidamente a tutela juris
dicional, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca, em verdade, a modificação do julgado, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ausente qualquer dos vícios, é incabível a oposição dos
aclaratórios
para
prequestionar
matéria constitucional, visando a autorizar a interposição de recurso extraordinário. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.994.557/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022,
DJe
de 19/4/2022.)
”.

Sendo assim,
voto pela
rejei
ção

d
os embargos de declaração
.

Por último,
é importante, frisar
que no caso de nov
a oposição de
embargos de declaração
com intuito

manifestamente protelatório
será aplicada multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
VANIA

FORTES

BITAR

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em exercício

Relatora

Belém, 14/12/2023